Tribunal: TJSP
Processo: 0036028-69.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Condenação devidamente fundamentada no v. Acórdão, não havendo

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Condenação devidamente fundamentada no v. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.